Tribunal: STF
Processo: ARE 1213315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJPI que anulou a condenação, pelo Tribunal do Júri, do recorrente Paulo Alexandrino da Silva pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando, contudo, a realização de novo julgamento, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MORTE DO AGENTE. RECURSO PREJUDICADO. DO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO ALEXANDRINO DA SILVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACESSORIEDADE LIMITADA. ANULAÇÃO DO VEREDITO CONDENATÓRIO. SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. QUESTÃO DE ORDEM. Considerando que a sustentação oral é um complemento da defesa que oportuniza ao advogado da parte sustentar as razões do seu recurso no dia do julgamento perante o Tribunal, defiro o pedido vindicado. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Comprovada a morte do acusado por meio de certidão de óbito, julgo prejudicado o presente recurso, ao tempo em que declaro extinta a punibilidade de Raimundo Nonato da Silva, na forma do artigo 107, inciso I, do Código Penal. 3. DO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO ALEXANDRINO DA SILVA. Constatado que o autor direto foi absolvido e veio a óbito, e que o partícipe foi condenado, considerando a teoria da acessoriedade limitada, é de rigor a anulação do veredito condenatório imposto ao Apelante, com a sua consequente submissão a novo julgamento. 4. Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual prejudicado. Recurso interposto por Paulo Alexandrino da Silva conhecido e provido.

2. No extraordinário, a defesa alega que a decisão recorrida teria violado o art. 5º, II, bem como o art. 144, ambos da Constituição Federal, eis que o recorrente teria sido condenado na qualidade de partícipe, ao passo que o autor do crime teria sido absolvido, de forma que a absolvição do autor haveria de lhe ter sido estendida, nos termos da teoria da acessoriedade limitada (e-doc. 58).

3. Decisão negando a admissibilidade do recurso acostada ao e-doc. 72. Agravo constante do e-doc. 75, contrarrazões no e-doc. 79.

É o relatório.

4. O recurso não merece provimento.

5. Primeiramente, observa-se que o suposto autor principal do crime foi absolvido no 3º quesito, genérico, mas autoria e materialidade do crime foram afirmadas pelo Conselho de Sentença. Assim, bem ponderada a análise do STJ, no recurso especial, ao afirmar que “do próprio acórdão recorrido extrai-se que a Corte local reconheceu a existência de fato típico e ilícito, atribuiu ao corréu Raimundo Nonato da Silva a autoria direta do delito e qualificou o agravante como partícipe. Nessas circunstâncias, a absolvição do autor direto pelo Tribunal do Júri, por meio de quesito genérico, bem como a posterior extinção de sua punibilidade em razão do óbito, não configuram fundamento objetivo comum apto a autorizar a extensão prevista no  art. 580 Penal.”

6. Ademais, e conforme apontado pelo Ministério Público Estadual, “o Recorrente, na interposição de seu Apelo Extraordinário, aponta que foram violados os artigos 5º, II, e 144, da CF, sem, contudo, demonstrar de que forma o Acórdão atacado violou os referidos dispositivos, tornando patente a falta de fundamentação do presente recurso”.

7. A sobredita deficiência na fundamentação, não sanada pela mera extensão do arrazoado, atrai a incidência da Súmula 284 desta Corte, segundo a qual:  “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

8. Por fim, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 
 
9. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

11. Proceda-se à devida baixa.

Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente